Tribunal: TJDFT
Processo: 0701518-74.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ESTELIONATO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Preserva-se a absolvição do recorrido quando a acusação não produz provas robustas e irrefutáveis acerca do dolo do agente de induzir a vítima em erro para obter vantagem em prejuízo alheio.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca da tipicidade da conduta, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver supostos culpados do que condenar inocentes, impondo-se a manutenção da sentença absolutória pela aplicação do brocardo "in dubio pro reo".
3. Recurso desprovido.